Tribunal: TJDFT
Processo: 0752507-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC). REGRA DE INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO À PARTE PARA CUMPRIMENTO DO ENCARGO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e recurso adesivo contra sentença que julgou improcedente o pedido principal de arbitramento de honorários advocatícios e condenou o autor a pagar o dobro do valor cobrado na forma do art. 940 do Código Civil e julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional para condenar os reconvindos a ressarcirem à reconvinte o valor de R$ 493.772,95.
2. A ré/reconvinte busca a majoração da condenação para a totalidade do valor pretendido na reconvenção (R$ 1.010.522,21).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Possibilidade de aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, no julgamento da reconvenção, diante da comprovação da existência de fraude e da dificuldade de produção de prova pela reconvinte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 373, § 1o, do CPC prevê a distribuição dinâmica do ônus da prova: possibilidade de o juiz atribuir o encargo probatório de modo diverso, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade da parte de se desincumbir do seu ônus probatório ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
5. Na hipótese, o juízo, ao julgar a reconvenção, concluiu ter havido um sistema fraudulento. Contudo, ao aplicar a regra estática de distribuição do ônus da prova, estabelecida no art. 373, I, do CPC, concluiu que a reconvinte provou apenas parte do fato constitutivo de seu direito (o desvio de R$ 493.772,95).
6. Contudo, a natureza da relação jurídica existente entre cliente e advogado e a comprovada quebra da boa-fé por meio de um esquema fraudulento, tornam a situação fática peculiar e complexa. Exigir que a parte lesada produza prova negativa de que os serviços não foram prestados para cada um dos pagamentos remanescentes é impor-lhe um ônus probatório excessivamente difícil, talvez impossível, a chamada "prova diabólica".
7. Este é o cenário clássico para a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1o, do CPC. É mais justo e coerente com a boa-fé processual atribuir aos reconvindos o ônus de comprovar a destinação lícita de todos os valores que receberam, um verdadeiro dever de prestar contas que emerge da quebra da confiança.
8. O Tribunal, em sede de apelação, não pode aplicar diretamente a inversão do ônus da prova e julgar o mérito da causa. A distribuição dinâmica do encargo probatório é regra de instrução, e não de julgamento. Logo, a decisão que redistribui o ônus da prova deve ocorrer em momento anterior à sentença, a fim de assegurar a parte sobre a qual recai o novo encargo a efetiva oportunidade dele se desincumbir. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
9. Assim, a única solução processualmente adequada é a cassação da sentença para que – uma vez determinada a distribuição dinâmica do ônus da prova – seja oportunizado aos reconvindos a produção de prova sobre a destinação lícita dos valores alegados pela reconvinte como indevidamente apropriados.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos. Sentença cassada de ofício.
Legislação relevante: Código de Processo Civil (CPC), art. 373, inciso I, e § 1o; Código Civil (CC), art. 940.
Acórdão relevante: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2423928/BA, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 04/03/2024.